Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-38.2023.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000712-38.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), 3 GURI FABRICA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 48.236.770/0001-64 (IMPETRANTE), GERSON OLIVEIRA DIAS - CPF: 735.407.226-53 (IMPETRANTE), KSBR MOVEIS LTDA - CNPJ: 27.606.922/0001-01 (IMPETRANTE), AQUINO MOVEIS RUSTICOS LTDA - CNPJ: 44.232.295/0001-05 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais processos da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no 1000712-38.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE:
3 GURI FABRICA DE MOVEIS LTDA e outros.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A DOAÇÃO DE MADEIRA APREENDIDA NO TERMO CIRCUNSTANCIADO – OFERTA DE TRANSAÇÃO PENAL – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDONEA PARA GARANTIA – PERIGO DE PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

Ante a ausência de sentença judicial condenatória, não se mostra possível à determinação do perdimento do bem, conforme disposto no art. 91 do Código Penal e dispositivos da Lei n.o 9.605/98.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de mandado de segurança contra decisão judicial que declarou o perdimento de madeira apreendia, visando o acatamento da caução e a liberação em favor do impetrante.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida a parcialmente liminar, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de mandado de segurança contra decisão judicial que declarou o perdimento de madeira apreendia, visando o acatamento da caução e a liberação em favor do impetrante.

Pois bem. Consoante já anotado na decisão liminar deferida nos autos, em visita aos autos principais, nota-se que foi ofertada transação penal à parte impetrante, no seguintes termos:

“a) Da compensação dos danos ambientais: O pagamento de R$ 5.000,00 (oito mil reais) POR CADA UM DOS AUTORES DO FATO, podendo ser parcelado em no máximo 04 vezes, a ser depositado na conta judicial do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Sorriso (CNPJ 03.239.076/0001-62), Banco do Brasil, agência 1917-8, conta corrente 26899-2.

b) Da Transação Penal: b.1) O pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), POR CADA UM DOS AUTORES DO FATO, podendo ser parcelado em no máximo 04 (quatro) vezes, a ser depositado na conta judicial para que seja destinado às entidades cadastradas.”

Com relação à madeira apreendida, o Ministério Público expôs que
“d) O MPE não se opõe ao deferimento do pedido de restituição do veículo apreendido. Já em relação a madeira, acaso não determinado o perdimento, somos pelo acolhimento do pedido de caução formulado pelo requerente, devendo ser utilizado o valor apurado pelo NIF
..

Ocorre que o Juízo Monocrático, em aparente equívoco, entendeu que a parte impetrante, ao concordar com as condições alusivas aos danos ambientais e da transação penal, concordou com o perdimento do produto vegetal constrito, determinando a doação para entidade cadastrada.

Assim, diante desses dados procedimentais, este Relator se vê na contingência de transpor a competência jurisdicional do Juízo Especial Criminal Singelo para apreciar o pleito liberação da madeira apreendida, com o deferimento em favor da parte impetrante, eis que já houve, inclusive, prestação de caução idônea para a garantia de eventual decisão judicial ulterior, determinando a restituição do material vegetal.

Essas circunstâncias sinalizam para o chamado
fumus boni iuris
.

Quanto aos riscos de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, este se revela pela destinação da madeira apreendida em favor de terceiro, impedindo a parte impetrante de exercer o seu direito ao depósito judicial da mesma.

Posto isto e, por tudo mais que dos autos constam, e em dissonância com o Parecer Ministerial, concedo a ordem impetrada,
para o fim de tornar definitiva a liminar concedida anteriormente, determinando a liberação da madeira apreendida nos autos, mediante depósito judicial, e compromisso de fiel depositário da parte impetrante, salvo se persistir alguma outra restrição judicial ou administrativa que impeça o desembaraço aqui determinado.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.269 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023